Tribunal: TJSP
Processo: 2078062-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER O PREPARO RECURSAL E AS CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA, MESMO INTIMADO PARA TAL – OFENSA AO ART. 1.019, II, DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA, QUE IMPEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, UMA VEZ QUE AFRONTARIA AOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER O PREPARO RECURSAL E AS CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA, MESMO INTIMADO PARA TAL – OFENSA AO ART. 1.019, II, DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA, QUE IMPEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, UMA VEZ QUE AFRONTARIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESERÇÃO CONFIGURADA, APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.